Tribunal: TJMT
Processo: 1024559-50.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024559-50.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARIA LUCIA LINS CONCEICAO DE MEDEIROS - CPF: 519.718.879-00 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (AGRAVANTE), ANTENOR DUARTE DO VALLE - CPF: 026.608.308-00 (AGRAVADO), Maria da Glória Nogueira do Valle (AGRAVADO), Marcos Antonio Vieira Martins (AGRAVADO), AYRTON BERNARDINO LEITE - CPF: 003.565.819-34 (AGRAVADO), Cláudio César Gonçalves (AGRAVADO), MARIA APARECIDA RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 947.741.371-20 (AGRAVADO), RAPHAEL GOMES CONDADO - CPF: 064.497.669-13 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO VIEIRA MARTINS - CPF: 623.488.339-72 (AGRAVADO), SILVANA SOUZA FREITAS GONCALVES - CPF: 763.239.351-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE MARCELO RODRIGUES DE FREITAS (AGRAVADO), MARIA DA GLÓRIA NOGUEIRA DO VALLE (AGRAVADO), CLÁUDIO CÉSAR GONÇALVES (AGRAVADO), DIVANIR MARCELO DE PIERI - CPF: 580.879.901-53 (ADVOGADO), DIVANIR MARCELO DE PIERI - CPF: 580.879.901-53 (ADVOGADO), CAROLINA UZEDA LIBARDONI - CPF: 103.280.977-99 (ADVOGADO), TERESA CELINA DE ARRUDA ALVIM WAMBIER - CPF: 033.622.348-01 (ADVOGADO), SILVANA SOUZA FREITAS GONCALVES - CPF: 763.239.351-04 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE QUERELA NULLITATIS. ESPÓLIO. INDICAÇÃO EQUIVOCADA DE INVENTARIANTE. IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
:

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Pontes e Lacerda/MT, nos autos da
Ação de Querela
Nullitatis
. A decisão agravada acolheu embargos de
declaração opostos
pela parte agravada para
conden
ar
o agravante ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, com fundamento no art. 85, §2o, do CPC e no princípio da causalidade, em razão de sua indevida inclusão no polo passivo da demanda como suposta inventariante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
:

A questão em discussão consiste em definir se a indicação equivocada de Silvana Souza Freitas Gonçalves como inventariante do espólio do réu autoriza a condenação do autor ao pagamento de honorários advocatícios com base no princípio da causalidade, ou se se trata de mera irregularidade de representação processual sanável nos termos do art. 76 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR
:

O espólio deve ser representado judicialmente pelo inventariante, conforme estabelecido nos
arts
. 75, VII, e 618, I, do CPC.

A indicação equivocada de pessoa diversa como representante do espólio configura vício formal de representação, e não ilegitimidade de parte, sendo hipótese que comporta correção nos termos do art. 76 do CPC.

A agravada não foi formalmente incluída como parte ré na demanda, mas apenas indicada como suposta inventariante do espólio, não havendo resistência processual, decisão de mérito contra si ou efetiva formação de contraditório.

A manifestação da agravada
se
limitou a esclarecer sua não condição de inventariante e indicar a pessoa correta, sendo o equívoco prontamente reconhecido e corrigido pelo próprio autor, o que afasta a incidência do princípio da causalidade.

A condenação em honorários pressupõe a existência de atuação processual que configure sucumbência ou movimentação indevida do processo, o que não se verifica no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE
:

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A indicação equivocada de pessoa como inventariante do espólio configura mera irregularidade de representação processual, sanável mediante emenda à petição inicial, nos termos do art. 76 do CPC.

A correção do vício de representação não caracteriza ilegitimidade passiva nem justifica a condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

A boa-fé do autor ao reconhecer e corrigir o erro de representação deve ser considerada para afastar eventual prejuízo processual indevido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 75, VII; 76; 85, §2o; 618, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, Agravo de Instrumento no 0765369-86.2025.8.13.0000, Rel. Des.a Shirley
Fenzi
Bertão, 11a Câmara Cível, j. 19.05.2025,
DJe
21.05.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento
,
com pedido de efeito suspensivo
,
interposto por
ITAÚ UNIBANCO S/A
em face da decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara de Pontes e Lacerda/MT, Dr.a Marília Augusto de Oliveira Plaza, que, nos autos da
Ação de Querela
Nullitatis
n.o 1000755-48.2024.8.11.0013,
ajuizada em face do ESPÓLIO DE MARCELO RODRIGUES DE FREITAS e outros, condenou o banco Agravante

ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, em favor de SILVANA SOUZA FREITAS GONÇALVES, em razão da sua indevida inclusão no polo passivo da demanda, com fundamento no artigo 85, §

2o, do CPC e no princípio da causalidade.

O
a
gravante alega, em síntese, que SILVANA jamais foi incluída como parte ré, tendo seu nome sido indicado exclusivamente como representante do espólio de Marcelo Rodrigues de Freitas, com base em informações extraídas de petições anteriores por ela subscritas em outro feito (ação anulatória de negócio jurídico), nas quais atuou ostensivamente como inventariante.

Sustenta que a atuação de SILVANA se limitou a esclarecer que não exercia a inventariança do espólio em questão, requerendo, por essa razão, sua substituição por Maria Aparecida Rodrigues de Souza, pedido prontamente acolhido pelo juízo de origem.

Defende, portanto, que a decisão agravada incorreu em equívoco ao equiparar a manifestação prestada pela
a
gravada à condição de ré, resultando indevidamente na condenação ao pagamento de honorários.

Argumenta que não houve formação de contraditório ou resistência da
a
gravada à pretensão deduzida na ação, tampouco prolação de decisão de mérito que a tivesse como vencida ou que a excluísse formalmente do polo passivo, tratando-se tão somente de hipótese de correção de representação processual do espólio, nos termos do art. 76 do CPC, sem conteúdo litigioso.

Subsidiariamente, pleiteia que, caso mantida a condenação, os honorários sejam fixados por equidade, nos moldes do §

8o do art. 85 do CPC, ante a ausência de benefício econômico para a agravada. Alternativamente, requer a aplicação do disposto no art. 338, parágrafo único, do mesmo diploma, com fixação entre 3% e 5% do valor da causa, observando-se ainda a proporcionalidade prevista no art. 87 do CPC, em virtude da pluralidade de réus no polo passivo.

Com essas considerações, requer
eu
a atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo a fim de obstar eventuais medidas executivas decorrentes da decisão agravada até o julgamento definitivo deste agravo. No mérito,
pleiteia
a reforma da decisão agravada, excluindo-se a condenação do
a
gravante ao pagamento de honorários de sucumbência, ou, subsidiariamente, o acolhimento dos pedidos secundários.

Preparo devidamente recolhido (ID 302389363).

O pedido de
efeito suspensivo foi concedido ao ID. 302423867.

Devidamente intimad
a
,
a

a
gravad
a

apresentou contrarrazões
ao ID. 314418862,
afirmando que
foi indevidamente incluída como ré por requerimento expresso do próprio banco, sendo citada formalmente e obrigada a constituir advogado para afastar a imputação ilegítima
, não se tratando, portanto,
de simples erro de representação, mas de inclusão processual
indevida, o que atrai a aplicação do
princípio da causalidade
e a consequente condenação em honorários
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Na origem, trata-se de
Ação de Querela
Nullitatis

ajuizada pelo ITAÚ UNIBANCO S/A em face do ESPÓLIO DE MARCELO RODRIGUES DE FREITAS e outros, visando o reconhecimento de inexistência jurídica da sentença proferida na ação de nulidade de averbação do distrato do compromisso de compra e venda de imóvel (autos no 0003112-19.2004.8.11.0013)
,
por ausência de citação do Banco
a
gravante (antigo Banco
Dibens
S/A).

Devidamente citada, a
a
gravada Silvana Souza Freitas Gonçalves informou que a inventariante do Espólio de Marcelo Rodrigues de Freitas seria, na realidade, a Sra. Maria Aparecida Rodrigues de Souza, conforme demonstrado por meio do respectivo termo de nomeação acostado aos autos. Diante disso, o Banco
a
gravado requereu a substituição da inventariante originalmente indicada e inclusão da referida Sra. Maria Aparecida Rodrigues de Souza como representante do espólio.

A Magistrada de origem deferiu

o requerimento de substituição de inventariante realizado pelo Banco, determinando que a Secretaria promovesse a retificação da autuação com a exclusão de Silvana Souza Freitas Gonçalves dos autos e a inclusão de Maria Aparecida Rodrigues de Souza
,
na qualidade de inventariante do espólio de Marcelo Rodrigues de Freitas.

Em face dessa decisão, a
a
gravada Silvana opôs Embargos de Declaração, sustentando omissão no tocante à ausência de fixação de
honorários advocatícios, os quais entendia devidos em razão da sua indevida inclusão no polo passivo, com base no princípio da causalidade.

Os Embargos foram acolhidos sob os seguintes fundamentos:

“(...) Analisando detidamente os autos, verifica-se efetivamente a
existência de omissão
, uma vez que a decisão de ID no 184882294, embora tenha determinado a exclusão da embargante do polo passivo, silenciou quanto à análise da fixação de honorários advocatícios, matéria de ordem pública e que impunha pronunciamento de ofício por este juízo.

A responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios decorre não apenas da sucumbência, mas também, e sobretudo,
do
princípio da causalidade, que impõe o dever de arcar com as despesas processuais àquele que deu causa ao ajuizamento da demanda ou à movimentação processual indevida.

No presente caso, verifica-se que a inclusão indevida da Sra. Silvana Souza Freitas Gonçalves no polo passivo da demanda se deu exclusivamente por conduta da parte autora
,
ITAÚ UNIBANCO S.A., que indicou equivocadamente a embargante como inventariante do espólio de Marcelo Rodrigues de Freitas, sem diligência mínima para apurar tal condição.

É inequívoco que a embargante foi citada, compareceu aos autos, constituiu advogado e apresentou manifestação formal, com documentos, que resultou na sua exclusão do feito.

Diante disso, está caracterizado o nexo de causalidade entre a conduta da parte autora e a necessidade de intervenção da embargante no processo, tornando imperativa
a condenação da parte autora ao pagamento dos honorários advocatícios
.

Embora a atuação da embargante tenha se limitado à apresentação de manifestação acerca de sua ilegitimidade, tal trabalho demandou análise processual, elaboração de defesa técnica, coleta e apresentação de documentos, além de acompanhamento dos atos processuais correlatos.

Nessa toada, entendo adequada a fixação dos honorários advocatícios no patamar mínimo previsto no artigo 85, §2o, do CPC, que é de10% (dez por cento) sobre o valor da causa, proporcional à complexidade da matéria e à extensão dos serviços prestados.”

Cont
r
a essa decisão recorre o BANCO ITAÚ S/A,
sustentando que Silvana não foi indicada para compor o polo passivo, mas sim
como representante do espólio de Marcelo Rodrigues de Freitas, com base em informações extraídas de petições anteriores por ela subscritas em outro feito (ação anulatória de negócio jurídico), nas quais atuou ostensivamente como inventariante.

Argument
ou também
que não houve formação de contraditório ou resistência da
a
gravada à pretensão deduzida na ação, tampouco prolação de decisão de mérito que a tivesse como vencida ou que a excluísse formalmente do polo passivo, tratando-se tão somente de hipótese de correção de representação processual do espólio, nos termos do art. 76 do CPC, sem conteúdo litigioso.

Pois bem.

O Código de Processo Civil, em seus artigos 75, inciso VII, e 618, inciso I, estabelece que compete ao inventariante representar o espólio, ativa e passivamente, tanto em juízo quanto fora dele. Confira-se:

“Art. 75. Serão representados em juízo, ativa e passivamente:

(...) VII - o espólio, pelo inventariante; (...)

Art. 618. Incumbe ao inventariante:

I -
representar
o espólio ativa e passivamente, em juízo ou fora dele, observando-se, quanto ao dativo, o disposto no art. 75, § 1o; (...)”

Por sua vez, de acordo com o disposto no art. 76, do CPC, constatada a irregularidade na representação processual, incumbe ao Magistrado intimar a parte autora para que promova sua regularização, sob pena de extinção do processo.

Feitas essas considerações, importa consignar que a substituição da representação processual do espólio
não se confunde com a ilegitimidade de parte
propriamente dita, mas à indicação, na petição inicial, de representante processual equivocada do espólio.

No caso, verifica-se que a
a
gravada Silvana Souza Freitas Gonçalves não foi apontada como parte na demanda, mas tão somente como
representante legal do espólio, o qual figura de forma autônoma no polo passivo da referida
Querela
Nullitatis
.

No caso em apreço, ao declarar a ilegitimidade passiva de
Silvana Souza Freitas Gonçalves
, o juízo
a quo
deixou de
se
atentar
para o fato
que se tratava de simples vício formal, passível de correção à luz do art. 76 do CPC, em consonância com a lógica cooperativa e com os princípios da instrumentalidade das formas e da primazia do julgamento do mérito que norteiam o processo civil contemporâneo.

Embora o banco agravante, em determinadas manifestações, tenha mencionado o endereço da agravada como se parte demandada fosse, tal circunstância não tem o condão de caracterizar sua efetiva inclusão no polo passivo, uma vez que já na petição inicial ela foi corretamente apontada apenas como representante do espólio, e a referência a seus endereços visava unicamente viabilizar a localização
da representante do espólio de
Marcelo Rodrigues de Freitas
,
este, sim,
parte ré no processo.

Cumpre ainda ressaltar que o próprio autor, ao ser provocado a se pronunciar sobre a alegada irregularidade de representação, reconheceu prontamente o equívoco e requereu a substituição da inventariante, demonstrando boa-fé processual e contribuindo para a regular marcha do processo.

Dessa forma, evidencia-se equívoco procedimental, pois a decisão recorrida acabou por atribuir efeitos próprios do reconhecimento de ilegitimidade passiva — inclusive a condenação ao pagamento de honorários advocatícios — quando, em verdade, a situação configurava apenas a necessidade de emenda à inicial, com a substituição da representante do espólio.

N
o mesmo sentido
:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. INDICAÇÃO EQUIVOCADA DE REPRESENTANTE DO ESPÓLIO. IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. DISTINÇÃO ENTRE ILEGITIMIDADE DE PARTE E MERO VÍCIO FORMAL. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS AFASTADOS. RECURSO PROVIDO.
(...)
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento:
A indicação equivocada do representante legal do espólio configura mera irregularidade de representação processual, sanável mediante emenda à inicial, nos termos do art. 76 do CPC
. A correção do vício de representação não autoriza o reconhecimento de ilegitimidade passiva nem
a condenação da parte autora ao pagamento de honorários advocatícios
. A boa-fé processual do autor na regularização da representação deve ser considerada para evitar prejuízo processual indevido. Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 75, VII; 76; 618, I; 796; 338, parágrafo único.
”
(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 07653698620258130000, Relator.: Des.(a) Shirley
Fenzi
Bertão, Data de Julgamento: 19/05/2025, Câmaras Cíveis / 11a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/05/2025)
(
g.n
.)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto
pelo
BANCO ITAÚ S/A

para
cassar a decisão

que o condenou ao pagamento de honorários advocatícios em 10% do valor da causa por reconhecimento da ilegitimidade passiva de Silvana Souza Freitas Gonçalves.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025